Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704704-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO contra acórdão que negou provimento à sua apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato, em que contende com BANCO SANTANDER BRASIL S.A. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento virtual do dia 02/06/2021, conforme certidão de ID 25482320. Nesta sede, a embargante, ERIDE MACHADO BUENO BOMTEMPO, peticiona requerendo a homologação de acordo realizado entre as partes, com a extinção do feito (ID 25813237), e junta documentos (ID 25813238 – Pags. 1/8, 25813239, 25813246). Determino a exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 02/06/2021, e tendo em vista a notícia do acordo e a juntada dos documentos aos autos, intime-se o requerido, ora embargado, BANCO SANTANDER BRASIL S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifeste acerca do pedido de homologação de acordo da autora e sobre os documentos de ID 25813238 – Pags. 1/8, 25813239, 25813246, nos moldes do art. 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília,DF, 20 de maio de 2021 19:20:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador